Tribunal: TJES
Processo: 5002771-34.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MATIAZZI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO JUDICIAL. ERRO DE FATO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES, MAS OMITE QUANTO À COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ERRO DE FATO SANADO: CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PREMISSA DA AUTUAÇÃO (ÓRGÃO FEDERAL) QUANDO O ÓRGÃO AUTUADOR É O MUNICÍPIO DE LINHARES. 2. OMISSÃO SANADA: RECONHECIMENTO DE OMISSÃO EM DEFINIR QUAL ENTE FEDERADO DEVE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO (ÓRGÃO DE REGISTRO VS. ÓRGÃO AUTUADOR), CONFORME TESE RECURSAL QUE ALEGOU A INCOMPETÊNCIA OPERACIONAL DO DETRAN/ES PARA ALTERAR AUTUAÇÕES DE TERCEIROS. 3. EFEITOS INFRINGENTES. TENDO O MUNICÍPIO DE LINHARES, ÓRGÃO AUTUADOR, INTEGRADO A LIDE, A OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA) DEVE RECAIR, PRIMARIAMENTE, SOBRE ELE, QUE DETÉM A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E ALTERAR A INFRAÇÃO EM SUA BASE (ART. 260 E 281 DO CTB). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002771-34.2024.8.08.0030

Embargante:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

Embargado:
CARLOS AUGUSTO MATIAZZI e Outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO JUDICIAL. ERRO DE FATO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES, MAS OMITE QUANTO À COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ERRO DE FATO SANADO: CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PREMISSA DA AUTUAÇÃO (ÓRGÃO FEDERAL) QUANDO O ÓRGÃO AUTUADOR É O MUNICÍPIO DE LINHARES. 2. OMISSÃO SANADA: RECONHECIMENTO DE OMISSÃO EM DEFINIR QUAL ENTE FEDERADO DEVE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO (ÓRGÃO DE REGISTRO VS. ÓRGÃO AUTUADOR), CONFORME TESE RECURSAL QUE ALEGOU A INCOMPETÊNCIA OPERACIONAL DO DETRAN/ES PARA ALTERAR AUTUAÇÕES DE TERCEIROS. 3. EFEITOS INFRINGENTES. TENDO O MUNICÍPIO DE LINHARES, ÓRGÃO AUTUADOR, INTEGRADO A LIDE, A OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA) DEVE RECAIR, PRIMARIAMENTE, SOBRE ELE, QUE DETÉM A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E ALTERAR A INFRAÇÃO EM SUA BASE (ART. 260 E 281 DO CTB). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DETRAN/ES
em face do Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado e manteve a condenação para que a autarquia promova a transferência da pontuação de infração de trânsito. O Embargante alega erro de fato e omissão quanto à competência para o cumprimento da obrigação, visto que o órgão autuador (Município de Linhares) já integra o polo passivo.

2.
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do alegado erro no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão merece acolhimento parcial, dado que os vícios apontados pelo Embargante comprometem a exequibilidade do julgado e a correta aplicação da lei no âmbito administrativo.

5. O Acórdão, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, assentou que o DETRAN/ES é parte legítima na medida em que a ele incumbe o processamento e a materialização das penalidades (suspensão do direito de dirigir - PSDD). Este entendimento se mantém firme, sendo o DETRAN/ES parte legítima.

6. Contudo, dois pontos merecem correção e integração:

Primeiro, deve ser sanado o erro de fato (CPC, Art. 1.022, III). O Auto de Infração questionado nos autos (AA00020537) foi lavrado pelo Município de Linhares, e não por órgão federal, como equivocadamente constou no Acórdão.

Segundo e mais importante, o Acórdão incorreu em omissão qualificada (CPC, Art. 489, §1º, IV) ao deixar de se manifestar sobre a quem recai o dever de cumprir a obrigação (transferência de pontuação), já que o Município de Linhares, órgão autuador, é corréu no processo.

7. A obrigação de transferir a pontuação exige, primariamente, a alteração e o processamento da infração na base de dados do órgão que a lavrou. Conforme Arts. 260 e 281 do CTB, a competência para julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade é do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. O DETRAN/ES, como órgão de registro e PSDD, atua em momento posterior.

8. Reconhecida a indicação judicial do real condutor, a obrigação de fazer deve ser direcionada ao órgão autuador, o Município de Linhares, que detém a competência e o sistema para modificar a autuação em sua base. O DETRAN/ES atuará apenas de forma reflexa, registrando o cancelamento da pontuação no prontuário do proprietário (Carlos Augusto) e a imputação à real condutora (Jackeline), a partir da comunicação do Município.

9. Assim, os Embargos são acolhidos para, com efeito infringente, direcionar a obrigação de fazer, nos termos da competência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face do exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, com efeitos infringentes, para sanar o erro de fato e a omissão, retificando o dispositivo do Acórdão, que passa a vigorar nos seguintes termos:

"O Acórdão fica retificado para sanar o erro de fato, constando que o órgão autuador da infração AA00020537 é o MUNICÍPIO DE LINHARES. Fica mantida a Sentença, mas a obrigação de fazer (transferência da pontuação e penalidade do auto de infração AA00020537, do prontuário da CNH de CARLOS AUGUSTO MATIAZZI para o prontuário de JACKELINE MATIAZZI SMARZARO) será executada, em primeiro lugar, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES (órgão autuador), que deverá adotar as providências administrativas necessárias na sua base, nos termos do Art. 260 e 281 do CTB, devendo o DETRAN/ES apenas processar as alterações nos prontuários (RENACH) em cumprimento à ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação do MUNICÍPIO DE LINHARES, sob pena de imposição de multa em caso de descumprimento."

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)